Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-34.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003244-34.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILE NOVAES SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 784 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 784 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 784 do STF, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se restou caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconheceu o direito subjetivo à nomeação da candidata com base em precedentes específicos do Plenário desta Corte que identificaram preterição arbitrária e imotivada no mesmo concurso público.

4. Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com o precedente vinculante, aplicando corretamente a hipótese prevista no inciso III do Tema 784 do STF.

5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada no Tema 784 do STF, reconhecendo direito subjetivo à nomeação em casos de preterição arbitrária e imotivada demonstrada por precedentes específicos da mesma corte.

A caracterização de preterição arbitrária e imotivada pode ser fundamentada em precedentes que analisaram o mesmo concurso público, dispensando novo reexame fático-probatório vedado na via extraordinária.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003244-34.2023.8.05.0079, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado JAMILE NOVAES SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça